Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FACE APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONSUMIDOR PARA ARCAR COM CUSTOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CHEQUES E POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECLUSÃO AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. Na hipótese, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado para obter pronunciamento judicial de responsabilidade civil, com lastro na legislação consumerista invocada.
2. Rejeita-se preliminar de inépcia da petição inicial pois a pretensão autoral de responsabilidade civil, formulada com base no CDC, mediante alegação de falha na prestação de serviços, possui embasamento em causa de pedir clara e coesa, bem como se consubstancia em pedidos com ela relacionados.
3. Cuidando-se de ação em que se discute o direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação do serviço bancário, o prazo é prescricional de 5 anos, nos moldes do art. 27 do CDC.
4. Os contratos de conta corrente firmados com instituições financeiras devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria pacificada pela edição da Súmula 297 do STJ, contudo, os apelados pessoas físicas, contra quem o apelante reclama prática de estelionato e protesto indevido, não se sujeitam ao referido diploma legal, pois não integram cadeia de fornecimento.
5 O cabimento de recurso contra decisão saneadora que trata sobre instrução probatória, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para fase de apelação, conforme expressamente previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, não havendo preclusão que obste o conhecimento do recurso.
6. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida, não implica, necessariamente, alteração automática do ônus probatório, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
6.1. Na hipótese, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, no que diz respeito à aparente falha na prestação de serviços por suposta falta de conferência de assinaturas apostas em cheques e identificação de motivo de sustação, no que se refere ao litígio havido com o apelado BRB - BANCO DE BRASILIA SA.
6.2. Tendo por base o princípio da cooperação, pelo qual o juiz também deve buscar junto com as partes a solução satisfatória da lide, nos termos do art. 6o do CPC, é imperativa a cassação da sentença e restabelecimento da fase instrutória, observando a inversão do ônus da prova quanto ao custeio de prova grafotécnica determinada pelo Juízo, de modo a assegurar o direito de facilitação de acesso à justiça disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação provido para acolher preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença recorrida.